Tribunal: TJSP
Processo: 1042065-10.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Prestação de serviços. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Contratação de ex-funcionário da autora por meio de outra empresa terceirizada. Incidência da cláusula penal que proíbe a contratação de funcionários de forma direta ou indireta. Multa devida nesse ponto. Cobrança de multa com base no artigo 603 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Prestação de serviços. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Contratação de ex-funcionário da autora por meio de outra empresa terceirizada. Incidência da cláusula penal que proíbe a contratação de funcionários de forma direta ou indireta. Multa devida nesse ponto. Cobrança de multa com base no artigo 603 do Código Civil. Inaplicabilidade. Rescisão que se deu de acordo com disposição contratual. Cobrança de multa de caráter geral em razão de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pela contratada. Não cabimento. Cláusula que fixa sanção específica para o caso de contratação de funcionário. Prevalência da cláusula específica. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.